Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709196-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RENNAN EDUARDO DUARTE FERREIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 77536026 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator